Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-35.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Órgão 2a Turma Cível Número do processo: 0703140-35.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FELIPE TEIXEIRA RABELLO MENDES APELADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por LUIS FELIPE TEIXEIRA RABELLO MENDES contra sentença que extinguiu sem julgamento do mérito a ação de conhecimento em que contende com o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. Compulsando os autos, verifica-se que o apelante não apresentou o comprovante de preparo, mas pugnou pelo benefício da justiça gratuita (ID 21573370, pág. 2/3). Nesse contexto, intimem-se o recorrente, LUIS FELIPE TEIXEIRA RABELLO MENDES, para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar a respectiva declaração de hipossuficiência e comprovantes de rendimentos, nos termos do art. 99, §§2o e 7o, do Código de Processo Civil. Publique-se; intime-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator